Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729270-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NATALIA ALVES DE ALMEIDA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. EDITAL. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. PENDÊNCIAS. SÚMULA No 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução fiscal relativa a débito de IPVA. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de citação por edital, pois não foram esgotados os meios disponíveis para localização da agravada-executada. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para se deferir a citação da agravada-executada por edital. III – Razões de decidir 4. A previsão de citação por edital na execução fiscal contida na Súmula 414/ STJ não exime o Distrito Federal de diligenciar efetivamente em busca de endereços para localização da executada. 5. Constatado que o exequente não comprovou o exaurimento dos meios disponíveis em busca de endereços da executada, mantida a decisão que indeferiu a citação por edital, observado o disposto no art. 256, inc. II, § 3o, do CPC. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 8o, inciso III, da Lei 6.830/80, sustentando que a citação por edital é cabível após frustradas as tentativas de citação por correios e por oficial de justiça. Afirma que a exigência de diligências infindas esvazia a efetividade da execução fiscal, em afronta ao princípio da duração razoável do processo e à função do edital como instrumento de citação em hipóteses de paradeiro desconhecido. Aduz contrariedade ao enunciado 414 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 8o, inciso III, da Lei 6.830/80. Isso porque: “o Tribunal de Justiça confirmou que a citação prévia foi realizada, sem sucesso, por carta e por oficial de justiça. Reavaliar se os meios de comunicação foram exaustivos exigiria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.098.320/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto ao suposto malferimento ao enunciado 414 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015